Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA (EM TESE) PRATICADA POR FILHO CONTRA A MÃE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília e o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no contexto de inquérito policial que apura a suposta prática do crime de injúria cometido por filho contra a mãe, com histórico de agressões verbais reiteradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a Lei Maria da Penha a suposto delito de injúria cometido por filho contra a mãe, mesmo diante da ausência de motivação explicitamente baseada no gênero, para fins de fixação da competência jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha incide nas situações previstas em seu art. 5o, independentemente da motivação expressa para o ato ou da condição do agressor ou da vítima, conforme previsão do art. 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. A caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher exige a presença de relação doméstica ou familiar e a prática de ato que cause dano moral, físico, sexual, patrimonial ou psicológico, sendo desnecessária a prova de motivação por gênero.
5. No caso concreto, os autos evidenciam reiteradas injúrias e ameaças praticadas por filho, dependente químico, contra a mãe idosa, que, somente com o apoio de outra filha, conseguiu formalizar a comunicação à autoridade policial, revelando contexto de violência doméstica compatível com a proteção especial da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, V; art. 40-A incluído pela Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966327, Conflito de Jurisdição no 0753835-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 05.02.2025, DJe 17.02.2025.